Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-22.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704671-22.2020.8.07.0012 RECORRENTE: RONIEL JEFERSON DOURADO DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Depoimento das vítimas. Imagens das câmeras de segurança. Prisão em flagrante do réu. Reconhecimento. Arma branca. Apreensão. Não necessidade. Dissimulação. 1 – O e. STJ, em julgados recentes, decidiu que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20). 2 – Mesmo que o reconhecimento, na delegacia, não tenha observado as formalidades legais, se não é única prova da autoria do crime, que foi demonstrada pelas imagens das câmeras de segurança do local e pela prisão do réu, logo após o roubo, na posse do objeto subtraído, é de se manter a condenação. 3 - A apreensão e a perícia da arma usada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas e as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, demonstram que houve o emprego de faca. 4 - A agravante da dissimulação (art. 61, II, "c", do CP) há que ser considerada se o réu se passou por cliente do estabelecimento comercial para se aproximar do caixa e anunciar o assalto. 5 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação, uma vez que o reconhecimento pessoal não seguiu os ditames legais. Pleiteia a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 226 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Conquanto o reconhecimento do réu, na delegacia, não tenha observado as formalidades legais, a vítima esclareceu em juízo que reconheceu não só a camiseta e os chinelos usados pelo réu, mas também o próprio réu. E as características físicas do réu descritas pela vítima – alto e moreno – coincidem com as do réu. As orelhas do réu chamam atenção pelo formato mais voltado para fora, proeminente, a que possivelmente a vítima quis se referir. Não bastasse, o reconhecimento do réu pela vítima não foi a única prova da autoria do crime. As imagens das câmeras de segurança do local demonstram as características físicas do réu, repassadas pelas vítimas à polícia militar. E o réu foi preso em flagrante, logo após o roubo, usando os chinelos descritos pela vítima e a camiseta de time subtraída da loja. .... Os depoimentos das vítimas, as imagens das câmeras de segurança do local e as circunstâncias em que preso o réu – em flagrante, usando a camiseta subtraída do estabelecimento comercial e os chinelos descritos pelas vítimas, além de portar quantia em dinheiro --, aliados ao reconhecimento feito pela vítima na delegacia, ratificado pelas declarações em juízo, provam a autoria do crime pelo réu (ID 28924403). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ....... 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. ....... 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). Ademais a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. .... 3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). ..... (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 15/10/2020). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023